Tribunal: TJES
Processo: 5000189-15.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-15.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO SAO GABRIEL LTDA

APELADO: V. D. L. G. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE ACESSIBILIDADE. TRATAMENTO INADEQUADO DESPENDIDO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E À SUA ACOMPANHANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIO BIFÁSICO ATENDIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A conduta praticada pela Apelante, empresa que operacionaliza o serviço público de transporte coletivo, ao reiteradamente colocar em circulação veículos que não estão aptos a atender as necessidades das Apelantes, menor que faz uso de cadeira de rodas e sua mãe/acompanhante, impede a efetivação do direito à acessibilidade, previsto no art. 53 do Estatuto da Pessoa com Deficiência; decerto que, nos termos do art. 54, I, da Lei 13.146/2015, aqueles que prestam serviço de transporte coletivo, com destinação pública, estão diretamente sujeitos à disciplina daquela Lei. 2) O art. 16 da Lei n. 10.098/2000 é cristalino ao estabelecer que “os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas”, decerto que, in casu, as normas técnicas específicas (NBR 14022 e NBR 15646), mencionadas na sentença, não estão sendo observadas pela Apelante, diante dos problemas apresentados na plataforma de elevação dos veículos que coloca em circulação. 3) No caso, a parte ré não foi capaz de produzir prova no sentido de contrapor as provas trazidas à baila pela parte autora, não tendo se desincumbido do ônus probatório que o art. 373, II, do CPC lhe impõe; tampouco logrou êxito em refutar os elementos de prova sopesados pela magistrada de primeira instância na fundamentação do decisum. 4) Acertada a conclusão exarada na sentença, no que concerne à constatação da falha na prestação de serviço, sendo também evidente o abalo moral in casu, consubstanciado no transtorno, na humilhação e no constrangimento aos quais foram submetidas às Apeladas em virtude dos eventos narrados nos autos, agravados pela reiteração da conduta defeituosa da Apelante e pelo tratamento inadequado endereçado às usuárias do serviço. 5) O critério bifásico para arbitramento da indenização por danos morais, elaborado pelo Tribunal da Cidadania, restou atendido, haja vista as peculiaridades do caso concreto e o fato de que o quantum indenizatório encontra respaldo na jurisprudência firmada sobre a matéria. 6) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou procedente o pedido formulado por
VICTORIA LIMA GOMES E JORMA PIRES DE LIMA
na ação indenizatória em epígrafe, condenando a empresa Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras, a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em resumo, que os requisitos que ensejam a responsabilidade civil não restaram atendidos no caso concreto. Aduz, nesse sentido, que: i) sempre realiza a substituição dos ônibus quando o elevador se encontra com problema, sendo mínimo o tempo de espera; ii) as Apeladas sequer demonstraram concretamente qual o direito lesionado, não cuidando por demonstrar nenhum prejuízo decorrente dos fatos; iii) alguns dos fato narrados pela parte autora são inverídicos, ao passo em que outras informações foram omitidas; iv) o valor fixado na instância de origem é excessivo, não atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e v) a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, vide súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

De saída, consigno que a sentença objurgada já fixou como termo inicial para incidência da correção monetária a data do arbitramento da indenização, motivo pelo qual não há interesse recursal nesse ponto, de sorte que resta prejudicada a análise de tal argumento.

Em evolução, cinge-se a controvérsia recursal a averiguar se a situação experimentada pelas Apeladas, usuárias do sistema de transporte público operacionalizado pela Apelante, configura dano moral indenizável.

Depreende-se da peça exordial que as Apeladas visam a reparação dos danos morais que alegam ter sofrido em razão da falha na prestação do serviço ofertado pela Apelante. Destacaram as autoras que os ônibus que são disponibilizados não estão aptos ao transporte de passageiros que fazem uso de cadeira de rodas, assim como chamaram atenção para o tratamento ríspido e inadequado que lhes é despendido pelo motorista da empresa Apelante, que se recusou a oferecer auxílio por diversas vezes, além de tê-las destratado.

Sublinho que, no caso em tela, as autoras são mãe e filha, decerto que a menor Victoria, que conta com apenas 07 (sete) anos de idade, é pessoa com deficiência e utiliza cadeira de rodas para sua locomoção, sendo a família dependente da utilização do transporte público.

Outrossim, saliento que na sentença vergastada a magistrada de origem estabeleceu que a controvérsia seria dirimida sob a ótica do microssistema consumerista, com a incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, não havendo no recurso interposto irresignação da Apelante quanto a esse ponto.

Com efeito, tenho que as provas coligidas ao processo são suficientes para demonstrar o efetivo abalo moral causado às Apeladas, motivado pelo defeito da prestação de serviço da Apelante, senão vejamos.

Em primeiro lugar, impende dizer que a Apelante não negou as falhas das plataformas de elevação em seus ônibus, tendo, na realidade, admitido a situação, ainda que de forma indireta, ao justificar que a substituição de ônibus com defeito em tal mecanismo são feitas no tempo mais curto possível.

A meu ver, a conduta praticada pela Apelante, ao reiteradamente colocar em circulação veículos que não estão aptos a atender as necessidades das Apelantes, impede a efetivação do direito à acessibilidade, previsto no art. 53 do Estatuto da Pessoa com Deficiência:

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.

Importa rememorar que, nos termos do art. 54, I, da Lei 13.146/2015, aqueles que prestam serviço de transporte coletivo, com destinação pública, estão diretamente sujeitos à disciplina daquela Lei, sendo este, por óbvio, o caso da Apelante.

Frisa-se ainda que o art. 16 da Lei n. 10.098/2000 é cristalino ao estabelecer que “os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas”, decerto que,
in casu
, as normas técnicas específicas (NBR 14022 e NBR 15646), mencionadas na sentença, não estão sendo observadas pela Apelante, diante, friso, dos problemas apresentados na plataforma de elevação dos veículos que coloca em circulação.

Como bem delineado na sentença impugnada, “
colocar em serviço ônibus que não atendam às referidas normas viola frontalmente o direito da pessoa com deficiência usuária do transporte coletivo que, por sua vez, tem o mesmo direito de usufruir do serviço quanto qualquer outro usuário. Não cabe à empresa ou ao motorista decidir quando e a quem deve permitir usufruir desse serviço, sob pena de configurar-se discriminação odiosa e indesejada em relação àqueles que ficam excluídos
”.

No caso em apreço, além da firme narrativa da parte autora, menciono que a testemunha ouvida em Juízo declarou ter presenciado duas ocasiões em que o direito de locomoção da menor foi tolhido em decorrência do problema na plataforma de elevação de cadeirantes, corroborando a tese de existência de falha na prestação do serviço.

Não bastasse, a testemunha ainda confirmou a tese autoral no que se refere ao inadequado tratamento que as Apeladas receberam do motorista, funcionário da Apelante. Vejamos, sobre esse ponto, a passagem da sentença objurgada que remete tal depoimento:

“Ainda, esclarece a testemunha que em uma das oportunidades, o impedimento não se deu apenas em razão da falha mecânica. Quando perguntada acerca da ocasião narrada em exordial, relata que os passageiros do ônibus se comoveram com a situação das autoras e colocaram a cadeira de rodas dentro do transporte coletivo, para que pudessem prosseguir viagem que, todavia, teve que ser retirada por ordem do motorista, sem qualquer justificativa plausível, tendo se dirigido às autoras de modo ríspido. Ainda, narra que em razão do ocorrido a segunda requerente apresentou “crise” e, só então, após todo o narrado, o motorista solicitou outro ônibus em substituição para sua condução.”

Merece registro que a parte ré, ora Apelante, não foi capaz de produzir prova no sentido de contrapor as provas trazidas à baila pela parte autora, não tendo se desincumbido do ônus probatório que o art. 373, II, do CPC lhe impõe; tampouco logrou êxito em refutar os elementos de prova sopesados pela magistrada de primeira instância na fundamentação do
decisum.

Desta feita, entendo por acertada a conclusão exarada na sentença, no que concerne à constatação da falha na prestação de serviço, sendo também evidente o abalo moral
in casu,
consubstanciado no transtorno, na humilhação e no constrangimento aos quais foram submetidas às Apeladas em virtude dos eventos narrados nos autos.

Nesse caminhar, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a seguir ilustrada:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MENOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE COLETIVO. ACESSO. DIFICULDADE. PREPOSTO DA EMPRESA. ATITUDE DESRESPEITOSA E INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. INEXISTÊNCIA 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir o cabimento de indenização por danos morais na hipótese em que preposto da empresa de transporte causa constrangimentos para o acesso de pessoa com deficiência ao coletivo. 3. Na hipótese, alterar a conclusão da Corte de origem, que entendeu ter ficado demonstrado o fato narrado na petição inicial, demandaria o revolvimento de fatos e provas existentes nos autos, providência inviável em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o defeito no serviço prestado - situação dos autos - gera a reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.
5. Não há como afastar a ocorrência de dano de natureza moral na hipótese em que o preposto da empresa agiu no sentido de limitar o acesso ao coletivo da menor com deficiência e de sua acompanhante, criando situação constrangedora para o embarque e o transporte das duas no ônibus.
[...] 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1838791 CE 2018/0272682-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Nessa linha intelectiva, trago ainda à colação o entendimento das demais Cortes de Justiça pátrias:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO. FALTA DE ACESSIBILIDADE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCUMPRIMENTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. 1. Ação indenizatória ajuizada em razão de falta de acessibilidade de cadeirante ao transporte coletivo. 2. Autor que tentou ingressar em diversos ônibus da apelante, sendo que em nenhum deles havia elevador de acesso ou, quando havia, não estava em funcionamento.
3. A acessibilidade de pessoas com necessidades especiais traduz-se não apenas como um direito constitucional à locomoção, mas também é fundamental para garantia da inclusão social. 4. Determinação legal, no sentido de assegurar ao autor, deficiente físico a sua integração social. 5. As concessionárias de Serviço Público têm a obrigação de prestar serviço em sua plenitude ao usuário, em nome do Ente Público Concedente.
6. Dano moral configurado diante do desconforto e humilhação.
7. Indenização fixada em valor razoável e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz dos critérios aplicáveis à espécie. 8. Em se tratando de responsabilidade contratual, a referida verba deverá ter como termo inicial a data da citação, nos moldes do art. 405, do Código Civil. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJ-RJ - APL: 01025883920188190038, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 29/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE PÚBLICO - ART. 37, § 6º, DA CF/1988 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DESRESPEITO AO CADEIRANTE USUÁRIO DE TRANSPORTE COLETIVO - DANO MORAL COMPROVADO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO: - A empresa na qualidade de concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em descumprimento da promoção de maneira satisfatória a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência -
Verificada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de transporte público no embarque de cadeirante caracterizado está o dever de indenizar
- A indenização por dano moral deve ser proporcional ao dano, visando compensar o lesado pelo constrangimento sofrido e, por isso mesmo a reparação deve ser adequadamente dosada, pena de restar desvirtuada sua finalidade pedagógica. (TJ-MG - AC: 10000181002486001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/12/0018, Data de Publicação: 13/12/2018)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PASSAGEIRO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ÔNIBUS SEM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À ACESSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO DECRETO 5.296/2004. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00080189420198160075 Cornélio Procópio 0008018-94.2019.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 09/02/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/02/2021)

Por derradeiro, ao revés do que afirma a Apelante, o valor fixado a título de reparação, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das Apeladas, não se revela excessivo ou desarrazoado, se sopesadas as particularidades do caso concreto, das quais destaco novamente i) a reiterada falha na prestação do serviço no que concerne ao defeito na plataforma de elevação e ii) o tratamento inadequado endereçado às usuárias do serviço.

Em adição, é certo que o
quantum
indenizatório não destoa da jurisprudência firmada sobre a matéria,
in verbis:

Ação de indenização por danos morais – Preliminares de ausência de impugnação específica recursal e de cerceamento de defesa rejeitadas -
Transporte rodoviário – Ônibus sem adaptação para cadeirante – Pessoa com necessidades especiais – Normas de acessibilidade não observadas – Embarque com enormes dificuldades – Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Danos morais configurados - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento da vida, configurando ilícito passível de reparação – Precedentes desta Corte – Quantum fixado na r. sentença em R$ 10.000,00, razoável e adequado às finalidades reparatória e dissuasória da responsabilidade civil
– Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TJ-SP - AC: 10024715720198260405 SP 1002471-57.2019.8.26.0405, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 15/04/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020)

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
Transporte de pessoas – Hipótese em que a empresa ré impôs empecilho ao embarque de passageiro com deficiência física pela plataforma elevatória de ônibus – Fato que expôs a autora à humilhação e a constrangimento perante outros passageiros, ferindo sua dignidade – Dano moral configurado – A fixação do dano moral deve ser ponderada visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00
– Correção monetária que incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça – Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual – Chamamento ao processo da seguradora – Condenação solidária das rés - Precedentes deste E. Tribunal - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. (TJ-SP - AC: 10111337320168260224 SP 1011133-73.2016.8.26.0224, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 01/08/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE NAS ESTAÇÕES DE TREM DA SUPERVIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA. DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE, CONTUDO, SE AFIGURA EXTRA PETITA, POR TER SE FUNDADO EM CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA EXPOSTA NA PEÇA DE INGRESSO. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE AUTORIZAM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1013, § 3º, II, DO NCPC. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO PELA RÉ DO DISPOSTO NO ART. 227, § 2º, DA CRFB, ASSIM COMO NA LEI 13.146/2015, E NA LEI 10.098/00 E SEU REGULAMENTO, DECRETO Nº 5.296/04, QUE ESTIPULARAM PRAZO DE 10 ANOS PARA ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS À ACESSIBILIDADE.
DIREITO FUNDAMENTAL AO USO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE FORMA ACESSÍVEL E ADEQUADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUTOR QUE COTIDIANAMENTE ENFRENTA SITUAÇÕES DIFÍCEIS E VEXATÓRIAS PARA FAZER USO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. VERBA INDENIZATÓRIA ORA ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUE OBSERVA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE.
PRETENSÃO CONTIDA NA EXORDIAL QUE MERECE ACOLHIDA, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DA RÉ NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00557647420168190205, Relator: Des(a). MAURO PEREIRA MARTINS, Data de Julgamento: 18/05/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)

Logo, constato que o critério bifásico para arbitramento da indenização por danos morais, elaborado pelo Tribunal da Cidadania, restou atendido, devendo ser mantido o valor da indenização fixado na origem.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida
.

Em atenção à regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de maneira que a verba honorária totalizará 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/12/2023 às 14:07:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48671106122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000189-15.2021.8.08.0047

APELANTE: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA.

APELADAS: V. D. L. G. E JORMA PIRES DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor P
residente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por V. D. L. G., menor impúbere, e JORMA PIRES DE LIMA, julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras, a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta a apelante a ausência de danos morais indenizáveis e, caso assim não se entenda, pela redução do montante arbitrado.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionária e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros”
(STJ, AgRg no AREsp 332.879/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j.15/08/2013, DJe 28/08/2013).

Assim, por se tratar de concessionária de serviço público, a apelante responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ainda que estes não sejam usuários dos seus serviços, sendo a responsabilidade afastada caso a prestadora de serviço público comprove alguma excludente, assim entendidas como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, causas de rompimento do nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar.

Por ser o transporte coletivo de passageiros uma modalidade de prestação de serviço público, há regra específica no art. 22 e seu parágrafo único da Lei nº 8.078/1990, que preceitua que as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros.

Além disso, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - incorporada ao ordenamento pátrio com
status
de emenda constitucional - alçou a acessibilidade a princípio geral a ser observado pelos Estados Partes, atribuindo-lhe, também, o caráter de direito humano fundamental (STJ, REsp 1733468/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

No plano infraconstitucional a acessibilidade foi tratada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) em que há previsão de que
“o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso”
(art. 46).

E, ainda, que
“são asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e de desembarque nos veículos de transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas”
(art. 48, § 2º).

Noutra parte, é certo que a responsabilidade civil, prevista pelo nosso ordenamento jurídico no artigo 186 do Código Civil, constitui no dever de reparar outrem por danos causados em decorrência do ato ilícito.

Entretanto, para a consolidação da responsabilidade se faz necessária a demonstração da conduta do agente, do dano e do nexo de causalidade a relacionar estes dois elementos, consoantes artigos 927 e 186 do Código Civil.

Na hipótese, as requerentes são mãe e filha, sendo que esta é menor, pessoa com deficiência e utiliza cadeira de rodas para sua locomoção, e de família que depende da utilização do transporte público.

Pela prova colhida nos autos constata-se que, em duas ocasiões, pelo menos, o direito de locomoção da menor foi tolhido em decorrência do problema na plataforma de elevação de cadeirantes dos ônibus da apelante.

Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo declararam o tratamento ríspido e inadequado do motorista da empresa recorrente, que se recusou a oferecer auxílio por diversas vezes, além de ter destratado as apeladas.

Portanto, a situação vivenciada pela menor e sua genitora ultrapassou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, restando configurado o dever de indenizar.

É inequívoco que a conduta da recorrente acarreta ofensa ao direito de ir e vir do usuário cadeirante e viola o regramento jurídico que garante acessibilidade à pessoa com deficiência, a exemplo das Leis nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade), nº 10.048/2000 (Lei de Atendimento Prioritário) e Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência).

Uma vez caracterizado o dano moral, tenho defendido e repito, que, competindo ao juiz a fixação do valor da respectiva indenização, por dificuldade da conversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

No caso, são circunstâncias relevantes: a ausência de violação da integridade física das apeladas; a situação de cadeirante e a idade da menor ao tempo dos fatos; e a capacidade econômica da apelante.

À vista de todas estas considerações entendo que a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das autoras, montante adequado, pois, a despeito da irreparabilidade do dano, a reparação patrimonial serve como compensadora para as apeladas e sancionadora para a permissionária de serviço público, no sentido de adotar providências para cumprir as normas de acessibilidade.

Em caso análogo ao presente já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MENOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE COLETIVO. ACESSO. DIFICULDADE. PREPOSTO DA EMPRESA. ATITUDE DESRESPEITOSA E INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL
. VALOR IRRISÓRIO. INEXISTÊNCIA

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a discutir o cabimento de indenização por danos morais na hipótese em que preposto da empresa de transporte causa constrangimentos para o acesso de pessoa com deficiência ao coletivo.

3. Na hipótese, alterar a conclusão da Corte de origem, que entendeu ter ficado demonstrado o fato narrado na petição inicial, demandaria o revolvimento de fatos e provas existentes nos autos, providência inviável em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o defeito no serviço prestado - situação dos autos - gera a reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.

5. Não há como afastar a ocorrência de dano de natureza moral na hipótese em que o preposto da empresa agiu no sentido de limitar o acesso ao coletivo da menor com deficiência e de sua acompanhante, criando situação constrangedora para o embarque e o transporte das duas no ônibus.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do montante arbitrado a título de indenização por danos morais apenas excepcionalmente, nas hipóteses em que configurada a insignificância ou eventual exorbitância do valor arbitrado pelas instâncias de ampla cognição, situação que não se verifica nos autos, pois
o valor arbitrado - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - não é excessivo diante da situação de extremo desrespeito a que a menor e sua acompanhante foram submetidas
.

7. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1838791 CE 2018/0272682-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

No mesmo sentido: RI nº 00032446320198160158 (TJ-PRPR 0003244-63.2019.8.16.0158 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 16/11/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/11/2020) e RI nº 10018025620198260032 (TJ-SP - SP 1001802-56.2019.8.26.0032, Relator: Marcelo Yukio Misaka, Data de Julgamento: 30/04/2021, Turma da Fazenda, Data de Publicação: 30/04/2021).

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autora, atualizado exclusivamente pelo índice SELIC desde a data da citação, vedada a correção monetária
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Eminentes Pares, pedi vista em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fábio Clem de Oliveira.

A matéria devolvida diz respeito à responsabilidade da concessionária apelante pelos episódios de transtorno, constrangimento e discriminação suportados pela primeira apelada, portadora de necessidade especiais (cadeirante), envolvendo a prestação de serviço de transporte coletivo.

Em breve síntese, os eminentes desembargadores convergem em relação ao julgamento de procedência do pedido de indenização por danos morais, pois evidenciado que a “
conduta da recorrente acarreta ofensa ao direito de ir e vir do usuário cadeirante e viola o regramento jurídico que garante acessibilidade à pessoa com deficiência, a exemplo das Leis nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade), nº 10.048/2000 (Lei de Atendimento Prioritário) e Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência)
.”
Nada obstante,
diverg
em no que se refere ao
quantum
indenizatório
.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida no voto de divergência, balizado, sobretudo, em percuciente valoração jurídica do caso, hei por bem acompanhar a conclusão externada pelo douto Relator.

A prova produzida durante
a instrução processual confirma

a exposição narrativa contida na exordial, no sentido de que
a primeira apelada, menor impúbere, acompanhada de sua genitora (segunda apelada), passou, por mais de uma vez, por situações de
constrangimento e discriminação
ao
buscar o serviço de transporte coletivo.
Isso porque, em primeiro lugar,
os ônibus disponibilizados pela concessionária recorrente apresentavam constantemente
problemas na plataforma de elevação
de cadeiras de rodas; e,
em segundo lugar, os motoristas do coletivo
, de forma inadequada e despreparada, trataram a criança portadora
de deficiência
com
desprezo, impaciência e
intolerância
.

A corroborar com a versão dos fatos apresentados na inicial, confira-se o depoimento
de testemunha ocular do ocorrido:

“
[...] esclarece a testemunha que em uma das oportunidades, o impedimento não se deu apenas em razão da falha mecânica.
Quando perguntada acerca da ocasião narrada em exordial, relata que os passageiros do ônibus se comoveram com a situação das autoras e colocaram a cadeira de rodas dentro do transporte coletivo, para que pudessem prosseguir viagem que, todavia, teve que ser retirada por ordem do motorista, sem qualquer justificativa plausível, tendo se dirigido às autoras de modo ríspido. Ainda, narra que em razão do ocorrido a segunda requerente apresentou “crise” e, só então, após todo o narrado, o motorista solicitou outro ônibus em substituição para sua condução
.”

Nesse cenário, ressoa evidente o dever de reparação do dano moral, diante da grave lesão ao direito de personalidade, como bem salientou o eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira: a “
conduta da recorrente acarreta ofensa ao direito de ir e vir do usuário cadeirante e viola o regramento jurídico que garante acessibilidade à pessoa com deficiência, a exemplo das Leis nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade), nº 10.048/2000 (Lei de Atendimento Prioritário) e Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência)
.”

Por outro lado, verifica-se que o montante estipulado na sentença e ratificado no voto do douto Relator (R$ 10.000,00 para cada recorrida) está amparado no método bifásico erigido pelo STJ, porquanto em conformidade com as circunstâncias do caso concreto e tendo como referencial precedentes firmados em casos similares.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PASSAGEIRO COM DEFICIÊNCIA. CADEIRA DE TRANSBORDO SONEGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS 1 - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Causa de pedir da demanda é a verificação de ocorrência ou não de danos morais ao apelado em decorrência da não utilização das cadeiras de transbordo pela apelante, motivo pelo qual irrelevante a expedição de ofício a Marcopolo do Brasil para informar se havia no mercado brasileiro ônibus rodoviário com elevador para deficientes ao tempo do fatos. Preliminar rejeitada. 2 - MÉRITO. A responsabilidade das permissionárias do serviço de transporte coletivo rodoviário em relação aos passageiros é contratual e objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. Inteligência do art.37, §6º da CF, arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, bem como o Tema 130 firmado em repercussão geral pelo STF. 2.1 – A teor d art.5º da Resolução 3871/2012 da ANTT e das Portarias nºs 168/08 e 290/10 do INMETRO, até 1º de julho de 2018 a empresa de transporte rodoviário de passageiros deveria disponibilizar a cadeira de transbordo para embarque e desembarque de seus usuários portadores de deficiência física.
2.2 – Comprovado nos autos, que embora disponível a cadeira de transbordo para transportes de pessoas com deficiência nos coletivos da empresa apelante, ela não foi utilizada para embarque ou desembarque do apelado, que para tanto necessitava ser conduzido no colo pelo motorista ou por terceiros, configurada está a falha na prestação de serviço ensejadora de dano moral indenizável. 2.3 – Indenização arbitrada em R$ 12.000,00 (doze mil reais) que não destoa de casos correlatos na jurisprudência pátria.
2.4 – Recurso desprovido. Honorários advocatícios recursais de 2% (dois por cento). (TJ-ES - AC: 0003211-57.2017.8.08.0064, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2023)

APELAÇÃO. Responsabilidade civil.
Transporte de passageiros. Autora que é passageira da empresa ré e que, por ser cadeirante, sofreu danos morais em razão do mau serviço prestado pela requerida. Foi obrigada a adentrar ao coletivo com a ajuda de outro passageiro que a carregou no colo diante da ausência de cadeira de transbordo. Ação de indenização por danos morais
. Sentença que julgou procedente o pedido. Indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00. Empresa demandada condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelo da empresa ré. Pleiteia a reforma total da r. sentença para julgar improcedente o pleito indenizatório. Sem razão. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço de transporte configurada. Dever de conduzir a passageira incólume até o destino. Aplicação dos artigos 734, caput, 735, 932, III e 933 do Código Civil, além do 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Empresa requerida que não produziu nenhuma prova que infirmasse as produzidas pela autora. Dano moral in re ipsa. Humilhação da passageira, cadeirante, que teve de ser carregada no colo por outro passageiro por ausência acessibilidade condizente com sua limitação de mobilidade.
Adequada a quantia estabelecida em primeiro grau. Honorários recursais majorados. Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10059858620178260405 SP 1005985-86.2017.8.26.0405, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 10/07/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2020)

TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - CADEIRANTE - ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEM ADAPTAÇÃO PARA CADEIRANTE - PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL - NORMAS DE ACESSIBILIDADE NÃO OBSERVADAS – Embarque com enormes dificuldades. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento da vida, configurando ilícito passível de reparação - Precedentes desta Corte - Verba fixada na r. sentença em R$ 5.000,00 -

Sentença reformada em parte, para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00, pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, verba a ser corrigida desde a publicação do acórdão e com juros a contar da citação (artigos 405 do CC e 240 do CPC), por se tratar de relação contratual - Recurso da ré desprovido e provido o da autora.
(TJ-SP - AC: 10042809520188260218 SP 1004280-95.2018.8.26.0218, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 12/06/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/06/2019)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanh
o

o eminente Relator para
conhecer e negar
provimento
ao apelo
.

É como voto.